Tribunal: TJMT
Processo: 1029824-04.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029824-04.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (AGRAVANTE), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), SILVIO PERUSSOLO registrado(a) civilmente como SILVIO PERUSSOLO - CPF: 307.230.190-53 (AGRAVADO), ANNA MARIA FARIAS DE ABREU - CPF: 323.512.160-91 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1029824-04.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CHARBEL MALOUF E VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF

EMBARGADO: SILVIO PERUSSOLO E ANNA MARIA FARIAS DE ABREU

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
JOSE CHARBEL MALOUF E VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF,
para
suprir omissão e obscuridade no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Os embargantes sustentam que no acórdão há omissão e obscuridade, pois “o valor de R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais) apresentado pelos Embargantes ainda em 2017, ou seja, 7 (sete) anos atrás, ocasião em que, foi oferecido o referido imóvel como garantia da execução pelo preço pactuado no contrato, sem qualquer espécie de avaliação técnica deste; “mesmo que tenha ocorrido a concordância dos Embargados ao valor do imóvel apresentado pelos Embargantes, e a consequente aplicação do art. 871, inciso I do Código de Processo Civil, tem-se um notório e considerável lapso temporal entre a oferta do imóvel como garantia da execução, até o dia que efetivamente ocorrerá a adjudicação do bem, nesses termos, não padecendo de razoabilidade a simples atualização monetária do valor do contrato para a quantificação do valor atual dos direitos do contrato de compra e venda do imóvel, restando evidente a omissão e obscuridade na r. sentença neste ponto”; “o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da possibilidade de realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, frente a grande lapso temporal entre a primeira avaliação e a data marcada para alienação”; “visto o considerável lapso temporal de sete anos da valoração do imóvel para sua efetiva adjudicação, mostra-se imperioso a realização de nova avaliação do bem, dado ao notório incidente da hipótese prevista no art. 873, inciso II do Código de Processo Civil, independente da dispensa da primeira avaliação nos termos do art. 871 do mesmo codex, a fim de evitar a configuração de preço vil e indevido prejuízo ao executado, em consonância ao precedente vinculante do STJ, bem como jurisprudência consolidada dos tribunais nacionais”; por fim, requer seja dado provimento para que seja sanada a omissão e obscuridade com a reforma da decisão para determinar, previamente a adjudicação, a efetiva avaliação do bem imóvel, objeto dos direitos aquisitivos alienados, com base em uma análise do valor de mercado atual do bem, conforme prevê o art. 873, inciso II do Código de Processo Civil, para que seja abatido o valor da avaliação na dívida dos Embargantes.

Nas contrarrazões, os embargados requerem o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
JOSE CHARBEL MALOUF E VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF,
para
suprir omissão e obscuridade no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Pretendem os embargantes que se reconheça a omissão e obscuridade no acórdão por não ter reconhecido a necessidade de avaliação do bem em decorrência do tempo.

Assim, os argumentos dos embargantes não denotam omissão e nem obscuridade, dado o entendimento da desnecessidade de nova avaliação, conforme preconizei:

“Não se denota dos argumentos apresentados plausibilidade do direito pretendido já que perfeitamente possível a adjudicação sem a necessidade de avaliação, cujo objetivo é a satisfação do crédito, não estando demonstrada ainda a viabilidade de nova avaliação do imóvel, ou qualquer onerosidade aos agravantes.

Sabe-se que, os próprios agravantes apresentaram o valor do bem nos autos, e houve a concordância por parte dos agravados. Assim, dispõe o artigo 871, inciso I, do CPC:

“Não se procederá à avaliação quando: I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra”.

Portanto, há desnecessidade de avaliação do imóvel no caso, haja vista que houve o pagamento parcial do preço ajustado no contrato de compra e venda.

Ademais, perfeitamente possível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, consoante a legislação e jurisprudência. O artigo 835, inciso XII do CPC elenca que é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e esta penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos que derivam da relação obrigacional firmada – promessa de compra e venda. Assim, não permitir a penhora sobre os direitos aquisitivos pode colocar o exequente/promitente vendedor em desvantagem em relação aos demais credores, uma vez que é com o ato de constrição que nasce o direito de preferência na execução, nos termos do artigo 797 do CPC. Como menciona a Ministra Nancy Andrighi “se trata de faculdade do credor optar, quando do inadimplemento da contraparte, pela rescisão do contrato cumulada com perdas e danos ou pela execução dos valores devidos, com a manutenção da avença e a consequente penhora de bens – a qual incide, inclusive, sobre os direitos aquisitivos. O credor, ao escolher entre tais medidas, leva em consideração sobretudo o interesse na manutenção do pactuado, a celeridade do processo executivo em face ao processo de conhecimento e a eventual inexistência de adimplemento parcial da obrigação.” Nesse sentido, a jurisprudência: “Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência em face da decisão que nomeou perito para realizar a avaliação do imóvel cujos direitos foram penhorados – Penhora que recaiu, apenas, sobre os direitos aquisitivos que a executada possui sobre o bem – Desnecessidade de avaliação do imóvel – Precedentes – Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2168689-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023). “Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência em face da decisão que determinou a avaliação do bem penhorado – Penhora que recaiu, apenas, sobre os direitos aquisitivos que o executado possui sobre o bem – Desnecessidade de avaliação do imóvel – Precedentes – Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2090887-93.2023.8.26.0000; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023)”.

Portanto, o que há é contrariedade ao entendimento desta Relatora. Assim, omissão não há, mas inconformidade com o julgamento, na qual pretende rediscussão da matéria.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024